Tribunal: TJDFT
Processo: 0008259-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008259-71.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em resposta ao despacho de ID 73731031, no ID 74604510, o exequente requereu a retificação do sobrenome da servidora NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES para se ler NYLDA APARECIDA DOS SANTOS LEITE, alterado por motivo de casamento, conforme certidão anexada aos autos (ID 74604513), pugnando pelo saneamento do feito em relação à mencionada parte. É o relatório. Decido. O saneamento se deu ao ID 34663846, ressaltando que nos documentos que demonstram o vínculo com o Distrito Federal (ID 14533292 - Pág. 4) e a afiliação ao sindicato (ID 14532108 - Pág. 1) da substituída NYLDA APARECIDA DOS SANTOS LEITE, mesmo antes da alteração do sobrenome, havia o registro do mesmo CPF de no 317.129.081-20. O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID 14533291 - Pág. 16-17, conferido nesta data no sítio deste TJDFT. Feitos os esclarecimentos quanto ao nome da substituída, cumpra-se a decisão de ID 67004708, expedindo-se as ordens de pagamento lá determinadas. Brasília, 5 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR